Tribunal: TJPA
Processo: 0012001-49.2015.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012001-49.2015.8.14.0091

APELANTE: SERGIO SILVA ENGELHARD

APELADO: MARCUS SILVA PINHEIRO, ZENO BASTOS VELOSO, LUIZ THEOBALDO DE SOUZA GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012001-49.2015.8.14.0091
8

APELANTE:
SERGIO SILVA ENGELHARD

APELADOS:
MARCUS SILVA PINHEIRO e OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC – DESCABIMENTO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
In casu
, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC e, nessa linha de raciocínio, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

2- Ressalta-se que o art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/apelante não foi intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012001-49.2015.8.14.0091
8

APELANTE:
SERGIO SILVA ENGELHARD

APELADOS:
MARCUS SILVA PINHEIRO e OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
SERGIO SILVA ENGELHARD
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Belém, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, ajuizada por si em face de
MARCUS SILVA PINHEIRO e OUTROS
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC.

O autor ajuizou a ação acima aludida asseverando ser legítimo proprietário dos imóveis descritos na exordial, requerendo pela via judicial a anulação da transcrição no Registro de Imóveis, com o consequente desfazimento da transferência da propriedade.

O Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (ID 11871361).

Inconformado com a sentença o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 11871364), alegando que deveria sido intimado pessoalmente sobre a extinção do feito, nos termos do que dispõe o §1º do art. 485 do CPC, salientando ainda a
nulidade da inclusão dos responsáveis pelos cartórios no

polo passivo da demanda, pugnando pela nulidade da sentença.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 11871369), pugnando pela manutenção da sentença de origem.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de acordo (ID 11940160), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 12395622.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Consta das razões recursais que a sentença proferida pelo magistrado a quo seria nula, vez que o recorrente deixou de ser intimado pessoalmente acerca da possibilidade de extinção do processo, o que violaria o disposto no §1ª do art. 485 do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se no ID 51522789, que o magistrado a quo determinou a intimação do recorrente, a fim de que este promovesse a citação do espólio do Sr. Zeno Veloso, sob pena de extinção do feito, tendo o prazo decorrido
in albis
conforme certidão ID 69017270, o que culminou com a extinção do feito com base no art. 485, IV do CPC.

Desta feita, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC e, nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorrera no presente caso.

Ressalta-se que o art. 485 inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, o autor/ apelante não fora intimado pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Nesse sentido, a intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para que o processo seja extinto por abandono.

A respeito do assunto, Fredie Didier Jr. preleciona:

“Antes de extinguir o processo, deve o magistrado, sob pena de nulidade da sentença, providenciar a intimação pessoal das partes, para que, em 48 h, demonstrem o interesse no prosseguimento do processo (art. 267, § 1º, do CPC). Esta providência justifica-se como forma de alerta às partes sobre negligência dos seus advogados.”
(Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento, volume 1, ed. Podivm, p.498).

Os professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na mesma linha de raciocínio, lecionam:

Abandono da causa pelo autor. Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (
CPC
267 § 1.º)
.

A jurisprudência pátria, por sua vez, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com o fito de cientificar-lhe da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. Ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Paralisado o processo, deve o autor ser intimado pessoalmente antes do decreto de extinção do processo por abandono da causa. Extinção do processo precipitada, pois não observadas as providências previstas no art. 267, § 1º, do CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.(TJ-SP - APL: 00020319420128260091 SP 0002031-94.2012.8.26.0091,Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 07/04/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da autora, conforme art. 267, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. Ademais, tratando-se de incapaz, constatado o abandono da causa pela genitora / representante legal, imperioso se faz a nomeação de curador especial para proteger os interesses da menor, de acordo com a Conclusão n.19 do Centro de Estudos do TJRS. Sentença desconstituída. Apelação provida, de plano. (Apelação Cível Nº 70064846629, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 26/08/2015).(TJ-RS - AC: 70064846629 RS , Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. - O único requisito exigido pelo art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil, para a extinção do processo por abandono da causa é a intimação pessoal da parte. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-MG - AC: 10056081722698001 MG, Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/01/2014)

Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo com fundamentação na falta de interesse processual foi equivocada, posto que restou configurado no presente feito a hipótese descrita no art. 485, inciso III do CPC, que por sua vez requer prévia intimação pessoal da parte autora, o que também não ocorrera no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 09/05/2023